Tribunal: TJDFT
Processo: 0737514-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737514-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILIANE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEILIANE FERREIRA DA SILVA, contra decisão proferida na ação de conhecimento (0701724-92.2025.8.07.0020), ajuizada contra o BRB – BANDO DE BRASÍLIA S.A. e o BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de exibição formulado (ID 247807044): “Trata-se de ação de repactuação de dívidas (superendividamento), onde a parte autora formulou pedido de exibição de documentos para confecção do plano de pagamento. O artigo 104-A do CDC exige a presença de todos os credores e a apresentação de proposta de plano global de pagamento porque configura requisito específico desta primeira etapa do procedimento. Se a parte autora não possui todas as informações e documentos necessários para tal realização, deverá lançar mão de procedimento que trate da obtenção de tais documentos (produção antecipada de provas) para só então propor ação específica de repactuação. Assim, indefiro o pedido de exibição formulado no id. 246017607. Retornem o feito ao CEJUSC-SUPER". Em sua peça recursal, a agravante afirma serem imprescindíveis os documentos solicitados para ser possível cumprir com a elaboração do plano de pagamento previsto no “caput” do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. O acesso e análise da documentação é imprescindível para a agravante ter conhecimento do valor originário das dívidas, seu débito atualizado e os contratos que deram origem a cada uma das cobranças relacionadas à demanda. Assim, requer a suspensão da audiência de conciliação agendada para o dia 11/09/2025, junto ao 4o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação do TJDFT (4o NUVIMEC); e, ao fim, seja dado provimento ao presente recurso, para ser determinado ao Banco do Brasil e ao BRB a apresentação da totalidade de todos os contratos originários e decorrentes, firmados entre as partes, relacionados às dívidas vigentes, e demais documentação atinente, especificando-se (i) o saldo devedor atualizado de cada um dos negócios celebrados, (ii) a taxa de juros prevista, (iii) o valor de cada parcela vincenda, (iv) o valor em aberto do principal e dos juros, (v) o montante pago até o momento em cada um dos contratos, e (vi) o saldo devedor para quitação de cada um dos contratos, de modo que seja possibilitado à agravante apresentar plano de pagamento que reflita a totalidade das dívidas contraídas junto aos agravados. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 225525443). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a ação de repactuação de dívidas (superendividamento) ajuizada pela agravante contra o BRB e o Banco do Brasil S/A. O rito da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, é compatível com pedidos de tutela provisória, assim como de exibição de documentos. Nesse sentido segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. O procedimento de superendividamento estabelecido pela novel legislação não configura espécie de jurisdição voluntária, mas hipótese de procedimento especial bifásico, constituído por etapas de conciliação, revisão e integração dos contratos e plano de pagamento (CDC, 104-A e 104-B). 2.1. Sendo assim, é possível a cumulação de pedidos, desde que adotado o procedimento comum, nos termos da previsão do artigo 327, do CPC. 3. Na hipótese, a pretensão do consumidor é revisar os contratos celebrados de modo a estabelecer um plano de pagamento com os credores, não havendo óbice para que o magistrado determine a exibição incidental dos referidos contratos, até mesmo de ofício, notadamente levando em conta que o ordenamento jurídico processual civil brasileiro é orientado pelos princípios cooperação e da primazia da decisão de mérito (CPC, 4o e 6o), bem ainda a necessidade de observar os institutos e postulados que norteiam a legislação consumerista, assim como o preceptivo inserto no artigo 5o da LINDB, no sentido de que ‘na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum’. (...)” (0709124-49.2023.8.07.0014, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 30/08/2024.) Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a audiência de conciliação agendada para o dia 11/09/2025, junto ao 4o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação do TJDFT (4o NUVIMEC) e determinar ao Banco do Brasil e ao BRB, a apresentação da totalidade de todos os contratos originários e decorrentes, firmados entre as partes, relacionados às dívidas vigentes, especificando-se (i) o saldo devedor atualizado de cada um dos negócios celebrados, (ii) a taxa de juros prevista, (iii) o valor de cada parcela vincenda, (iv) o valor em aberto do principal e dos juros, (v) o montante pago até o momento em cada um dos contratos, e (vi) o saldo devedor para quitação de cada um dos contratos, de modo que seja possibilitado à agravante apresentar plano de pagamento que reflita a totalidade das dívidas contraídas junto aos agravados. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2025 18:38:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador